Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INCIDENTAL AO RECURSO PELA EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL ENCERRADO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Na hipótese os embargantes sequer indicaram vício passível de aclaração no acórdão recorrido, que é claro ao dispor que não há recuperação judicial em curso que justifique a extinção ou a suspensão da execução, nos termos do art. 62 da Lei 11.101/05, pois iniciada quando já exaurido o Juízo concursal.
2.1. A questão afeta à submissão do crédito ao juízo concursal sequer é objeto do recurso e nem mesmo foi aventada nos autos de origem, tendo sido apresentada como medida incidental inovadora nesse grau recursal, a pretexto da afetação do REsp 1.843.332 - RS em recursos repetitivos pelo STJ, de forma absolutamente desconexa com a matéria tratada nos autos, lastreada em recuperação judicial encerrada antes mesmo do início da execução, denotando mero intuito protelatório quanto ao cumprimento da obrigação.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.